Tribunal: TJPA
Processo: 0803871-79.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803871-79.2021.8.14.0009

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DA LESÃO COMPROVADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Fernando dos Santos Pereira contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, arguindo a insuficiência de provas para sustentar a condenação, ao argumento de que se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41). Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se deve ser mantido o decreto condenatório pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico quando a palavra firme e coerente da vítima encontra-se devidamente amparada por outras provas judicializadas, notadamente o laudo de exame de corpo de delito, que atesta a materialidade das lesões, e por depoimento de testemunha que presenciou parte da dinâmica delitiva, reforçando a autoria imputada ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige um conjunto probatório robusto e coeso, produzido sob o crivo do contraditório. No caso em tela, a prova de autoria e materialidade é sólida e suficiente para afastar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

5. O depoimento da vítima, fonte primária da acusação, foi seguro e harmônico em ambas as fases da persecução penal. Em juízo, narrou com detalhes a agressão sofrida, descrevendo os empurrões e socos que resultaram em lesões na cabeça e nos braços, o que confere alta credibilidade à sua versão. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

6. O relato da ofendida não se encontra isolado. É diretamente corroborado pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
, que atestou a existência de equimoses em múltiplas partes do corpo, confirmando a materialidade da agressão física.

7. O pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é juridicamente incabível. A referida contravenção possui caráter subsidiário e somente se configura quando a agressão não deixa vestígios. Havendo prova pericial que comprova a ofensa à integridade física da vítima, como no presente caso, o fato se amolda perfeitamente ao tipo penal de lesão corporal.

8. Todas as matérias de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, encontrando-se o feito devidamente prequestionado para todos os fins de direito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 13; Lei de Contravenções Penais, art. 21; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.275.177/RJ; TJPA - Apelação Criminal nº 0800337-28.2024.8.14.0105.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (
ID 28164067
), que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal.

Narra a denúncia (
ID 28164031
), em síntese, que no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 22h, na Travessa Paula Pinheiro, na cidade de Bragança/PA, o denunciado, agindo com violência de gênero, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Taynara do Carmo Ferreira. Segundo a exordial, o acusado, enciumado pelo fato de a vítima estar se arrumando para sair, iniciou uma discussão e passou a agredi-la com empurrões, socos, enforcamentos e arranhões, além de trancá-la no quarto para impedi-la de sair, sendo a dinâmica presenciada em parte pelo cunhado da vítima, que acionou a mãe da ofendida, a qual, por sua vez, chamou a polícia.

A defesa, em suas razões recursais (
ID 28164069
), pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP). Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID 28164074
), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (
ID 29370260
), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, sustentando, em suma, a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, a necessidade de desclassificação do delito para a contravenção de vias de fato.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que as teses defensivas não merecem prosperar.

2.1. Da Suficiência de Provas – Autoria e Materialidade Comprovadas

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 28164024)
, que atestou a presença de "equimose de coloração avermelhada, em ambos ante-braços, na região frontal esquerda e na região supra-escapular esquerda", lesões compatíveis com a agressão narrada.

A autoria, por sua vez, restou solidamente demonstrada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, ressaltando-se que o apelante, embora tenha negado os fatos na fase policial, optou pela revelia em juízo, abdicando de apresentar sua versão dos fatos e de contrapor as evidências apresentadas.

A vítima,
Taynara do Carmo Ferreira
, ouvida em juízo, apresentou um relato firme, coerente e detalhado sobre a agressão. Declarou que, ao se arrumar para sair, o acusado, movido por ciúmes, "começou a empurrar a vítima e deu-lhe um soco em sua cabeça; que o acusado agarrou com força nos seus braços". Detalhou as consequências da agressão, afirmando que "ficou com lesões na testa que ficou com a cabeça roxa com galo na cabeça; que no momento em que o acusado a empurrou a vítima deu com a cabeça na parede; que ficou com o braço roxo onde o acusado pegou".

Esta narrativa, ao contrário do que sustenta a defesa, não se encontra isolada nos autos, sendo robustecida tanto pela prova pericial quanto pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.
A testemunha
Paulo Victor Silva dos Santos
, cunhado da vítima, declarou em juízo que, ao chegar à residência, encontrou a ofendida chorando e pedindo ajuda. Afirmou ter presenciado o momento em que "a vítima ia saindo e foi puxada pelo braço" pelo acusado, o que o levou a procurar a irmã da vítima para que a mãe fosse contatada. Tal depoimento, embora não tenha captado o início das agressões, corrobora a situação de violência e a restrição à liberdade da vítima, conferindo ainda mais credibilidade à sua narrativa.

A informante
Eliseth Silva do Carmo Ferreira
, mãe da vítima, também confirmou em juízo ter recebido a ligação sobre o ocorrido e, ao chegar ao local com a polícia, constatou que sua filha "estava machucada", mencionando ter visto "lesões na cabeça, no rosto e no braço da vítima".

É cediço que, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. A clandestinidade, característica inerente a tais delitos, impõe ao julgador uma valoração diferenciada do depoimento da ofendida.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). 2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, § 9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência [...],
laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima
[...] que atesta [...] escoriação [...], equimoses [...], esfoliação [...], causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg no AREsp: 2275177 RJ 2023/0006374-0
, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024) –
destaquei
.

Portanto, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar, sem margem para dúvida razoável, que o apelante foi o autor das lesões sofridas pela vítima, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.2. Da Impossibilidade de Desclassificação para Vias de Fato

A tese subsidiária de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) também não merece acolhimento.

A contravenção de vias de fato é uma infração de caráter subsidiário, que se configura por atos de agressão que não resultam em ofensa à integridade corporal da vítima. Em outras palavras, para que se caracterize vias de fato, é imprescindível que a conduta não deixe vestígios.

No caso dos autos, a existência de lesões corporais foi devidamente atestada pelo
Laudo Pericial (ID 28164024)
, o que afasta, de plano, a possibilidade de desclassificação. A prova técnica é clara ao demonstrar que a agressão perpetrada pelo apelante resultou em efetivo dano à integridade física da vítima.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). (...)
TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LESÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5.
A contravenção de vias de fato exige que a agressão não resulte em lesões corporais, o que não se verifica no caso. O laudo pericial atestou lesões compatíveis com agressão física, afastando a natureza subsidiária da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
. (TJPA –
Apelação Criminal nº 0800337-28.2024.8.14.0105
– Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/08/2025). –
destaquei
.

Assim, comprovada a materialidade do crime de lesão corporal por meio de laudo pericial, resta inviável a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato.

2.3. Do Prequestionamento

Por fim, no que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa, ressalto que todas as matérias de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas e fundamentadas neste voto, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, encontrando-se o feito devidamente prequestionado para todos os fins de direito, inclusive para a eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026